Tribunal: STF
Processo: RE 297901
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
1.      O art. 5º, § 2º, da Constituição Federal se refere
 a tratados internacionais relativos a direitos e garantias
fundamentais, matéria não objeto da Convenção de Varsóvia, que trata
 da limitação da responsabilidade civil do transportador aéreo
internacional (RE 214.349, rel. Min. Moreira Alves, DJ 11.6.99).
2.      Embora válida a norma do Código de Defesa do Consumidor quanto
aos consumidores em geral, no caso específico de contrato de
transporte internacional aéreo, com base no art. 178 da Constituição
 Federal de 1988, prevalece a Convenção de Varsóvia, que determina
prazo prescricional de dois anos.
3.      Recurso provido.